Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte ré demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, quando o réu, ao ser surpreendido dirigindo um veículo automotor com adulteração de sinais identificadores, não consegue demonstrar que não tinha conhecimento do ilícito, tampouco apresenta explicação plausível para tal conduta.
3. O crime de uso de documento público falso constitui crime comum e formal, cuja consumação se dá com a verificação do resultado normativo, ou seja, com a mera utilização do documento falso pelo agente, cabendo a este o ônus de comprovar a sua inocência.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.